Tribunal: TJSP
Processo: 2062285-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ESTA BUSCADA PARA RECUPERAÇÃO DE PERFIL MANTIDO PELO RECORRENTE JUNTO AO "INSTAGRAM" - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA, UMA VEZ QUE A CONTA MANTIDA NO "INSTAGRAM" PELO RECORRENTE FOI "HACKEADA" POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA COMO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ESTA BUSCADA PARA RECUPERAÇÃO DE PERFIL MANTIDO PELO RECORRENTE JUNTO AO "INSTAGRAM" - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA, UMA VEZ QUE A CONTA MANTIDA NO "INSTAGRAM" PELO RECORRENTE FOI "HACKEADA" POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA COMO PRETENDIDA, AO MENOS NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA CAPAZ DE DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO QUE SE DIZ VIOLADO, COMO TAMBÉM DE PERIGO DE DANO, OU MESMO DE RISCO QUE POSSA SER IMPOSTO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA, AO MENOS NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL – RECURSO NÃO PROVIDO.